Tribunal: TJDFT
Processo: 0013449-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013449-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora MARIA LUCIA BEZERRA NUNES informa a interposição de agravo de instrumento (ID 25326707). Em consulta ao sistema de pesquisa processual, verifico que o referido recurso, registrado sob o no 0712575-95.2021.8.07.0000, foi inadmitido pelo eminente Relator. Dessa forma, cumpra-se a decisão de ID 24637598. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac